Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011950-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (IMPETRANTE), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO DE MORAES - CPF: 174.047.818-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: TATIANE RAMIREZ MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – MANIFESTAÇÃO ORAL DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO WRIT – LIBERDADE DEFERIDA NA ORIGEM – WRIT PREJUDICADO.

Ante a manifestação oral do impetrante, no sentido de que não mais tem interesse no prosseguimento do feito, em virtude da soltura superveniente da paciente, resta evidenciada a prejudicialidade do feito, a autorizar a sua extinção sem análise de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011950-74.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: TATIANE RAMIREZ MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Fahd Dib Junior
em favor de
Tatiane Ramirez Maia
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar é genérico, não individualizando as condutas dos investigados;
ii)
a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com menos de 12 anos;
iii)
os delitos imputados a beneficiária não envolvem violência ou ameaça, o que certamente resultará em regime prisional diverso do fechado, acaso condenada; i
v)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
v)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 93931962).

Em seguida, indeferi
o pedido de liminar (ID.
94227489
), ocasião que dispensei novas informações.

Posteriormente, a autoridade coatora noticiou que declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Em petição complementar, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
96285497
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE M
ATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
PACIENTE: TATIANE RAMIREZ MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

Eminentes pares, ante a manifestação oral do impetrante, no sentido de que não mais tem interesse no prosseguimento do feito, em virtude da soltura superveniente da paciente, resta evidenciada a prejudicialidade do feito, a autorizar a sua extinção sem análise de mérito.

Em sendo assim,
julgo prejudicado
o presente habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021